Tribunal: TJES
Processo: 5003611-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003611-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: GILSON ALVES LIMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – RISCO À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apesar das alegações da agravante estarem, a princípio, revestidas de significativa relevância, notadamente quanto à comprovação de que a suspensão dos serviços atendeu aos requisitos exigidos na legislação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751 / RS e REsp 1846123 / SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

2.
O laudo médico colacionado atesta que o agravado diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 6 A 02.3 F84) apresenta deficit de interação social, comunicação social e pouco contato visual e necessita de
“psicoterapia comportamental com intervenção ABA (Applied Behavior Analysis) 10 horas semanais; fonoaudiologia 2 horas semanais; Terapia ocupacional com integração neurosensorial 2 horas semanais; Psicopedagoga 2 horas semanais”
e auxiliar pedagógico – monitor na sala de aula, a continuidade do tratamento é medida que se impõe, sobretudo diante do grave risco à saúde do menor caso seja interrompido o tratamento.

3.
Demonstrado que um dos dependentes do plano está em tratamento que não pode ser interrompido (tratamento multidisciplinar do Transtorno Espectro Autista), sob pena de grave risco à sua saúde, este deve ser mantido até o término do tratamento em curso.

4.
A Lei n. 9.656/1998 que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura ao beneficiário, em caso de pedido voluntário de encerramento das atividades, o direito à continuidade da prestação de serviços se internados ou em tratamento, assim como determina a obrigatoriedade da cobertura e atendimento nos casos de urgência.

5.
Em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, incumbe à operadora de planos de saúde, garantir a manutenção da cobertura contratual, nas hipóteses em que a rescisão possa resultar em risco à preservação da saúde e da vida dos beneficiários, como observado no caso em apreço.

6.
O restabelecimento do contrato durante esse período, naturalmente, renovará a obrigação do agravado em adimplir com o pagamento da mensalidade do plano de saúde, preservando o equilíbrio do contrato. E isso, a meu ver, é suficiente para atenuar o prejuízo que a recorrente alega ter que suportar pelo cumprimento da decisão ora atacada, afastando, por conseguinte, o requisito atinente à possibilidade de sobrevir dano grave ou de difícil reparação.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO
S.A.
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO
S.A.
, determinou o reestabelecimento do plano de saúde do autor, nos termos originalmente contratado, enquanto seu filho dependente continuar em tratamento médico da moléstia que o acomete.

Em suas razões (id. 7758000) a agravante aduz, em síntese, que cumpriu todos os requisitos exigidos pela legislação para rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde do autor.

Diante desse argumento, pugnou liminarmente pela suspensão da decisão recorrida e, no mérito, pela sua reforma.

Conforme decisão id. 7774669, indeferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8113914).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 8240845), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003611
-
37
.202
4
.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO
S.A.

A
GRAVAD
O:
GILSON ALVES LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO
S.A.
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO
S.A.
, determinou o reestabelecimento do plano de saúde do autor, nos termos originalmente contratado, enquanto seu filho dependente continuar em tratamento médico da moléstia que o acomete.

Em suas razões (id. 7758000) a agravante aduz, em síntese, que cumpriu todos os requisitos exigidos pela legislação para rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde do autor.

Diante desse argumento, pugnou liminarmente pela suspensão da decisão recorrida e, no mérito, pela sua reforma.

Conforme decisão id. 7774669, indeferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8113914).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado (id. 8240845), opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, após analisar detidamente os autos, conforme já adiantado na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que presente a probabilidade do direito e o perigo da demora. Explico.

Apesar das alegações da agravante estarem, a princípio, revestidas de significativa relevância, notadamente quanto à comprovação de que a suspensão dos serviços atendeu aos requisitos exigidos na legislação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751 / RS e REsp 1846123 / SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Assim, demonstrado que um dos dependentes do plano está em tratamento que não pode ser interrompido (tratamento multidisciplinar do Transtorno Espectro Autista), sob pena de grave risco à sua saúde, este deve ser mantido até o término do tratamento em curso.

O laudo médico colacionado no id. 37826153 dos autos originários atesta que o agravado diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 6 A 02.3 F84) apresenta deficit de interação social, comunicação social e pouco contato visual e necessita de
“psicoterapia comportamental com intervenção ABA (Applied Behavior Analysis) 10 horas semanais; fonoaudiologia 2 horas semanais; Terapia ocupacional com integração neurosensorial 2 horas semanais; Psicopedagoga 2 horas semanais”
e auxiliar pedagógico – monitor na sala de aula, a continuidade do tratamento é medida que se impõe, sobretudo diante do grave risco à saúde do menor caso seja interrompido o tratamento.

Como é cediço, a saúde é direito fundamental de caráter social e os serviços a ela relacionados são prestados pelo Estado, a título de seguridade social e, concomitantemente, pela iniciativa privada, conforme os artigos 6º, 194, 196 e 199 da Constituição Federal.

A irradiação dos efeitos dos direitos fundamentais sobre o ordenamento jurídico, em especial diante da eficácia dos referidos direitos, impõe aos entes privados exploradores de serviço de saúde a mitigação de prerrogativas inerentes à livre iniciativa em prol da máxima efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

A Lei n. 9.656/1998 que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura ao beneficiário, em caso de pedido voluntário de encerramento das atividades, o direito à continuidade da prestação de serviços se internados ou em tratamento, assim como determina a obrigatoriedade da cobertura e atendimento nos casos de urgência.

Portanto, é imperativa a manutenção da cobertura do plano de saúde, enquanto persistir a necessidade de tratamento continuado, nos termos dos artigos 8º, §3º, alínea “b” e 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, segundo os quais é obrigatória a garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento e a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

Dessa forma, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, incumbe à operadora de planos de saúde, garantir a manutenção da cobertura contratual, nas hipóteses em que a rescisão possa resultar em risco à preservação da saúde e da vida dos beneficiários, como observado no caso em apreço.

Nesse sentido, vejamos:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE RESCINDIDO POR ACORDO ENTRE OPERADORA E ESTIPULANTE. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rescisão imotivada do contrato. Ineficácia perante o autor. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (tema 1082, STJ). Tendo sido diagnosticado com transtorno do espectro autista, para o qual realiza atualmente tratamento multidisciplinar, o autor faz jus à manutenção do contrato até alta
. 2. Valor das mensalidades. Consoante tese fixada, autor deve arcar integralmente com a contraprestação devida à seguradora, na modalidade de plano de saúde inicialmente contratada, sujeitando-se à correção determinada na sentença como forma de atualização do valor do prêmio, diante da extinção do contrato coletivo. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1003678-12.2022.8.26.0462; Ac. 17569193; Poá; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 12/02/2024; DJESP 20/02/2024; Pág. 1223)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO PLANO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.082 STJ. REQUISITOS PRESENTES.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. Para concessão da tutela de urgência há de se preencher os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (TJMG; AI 3429752-58.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 06/02/2024; DJEMG 15/02/2024)

Por fim, importante consignar que o restabelecimento do contrato durante esse período, naturalmente, renovará a obrigação do agravado em adimplir com o pagamento da mensalidade do plano de saúde, preservando o equilíbrio do contrato. E isso, a meu ver, é suficiente para atenuar o prejuízo que a recorrente alega ter que suportar pelo cumprimento da decisão ora atacada, afastando, por conseguinte, o requisito atinente à possibilidade de sobrevir dano grave ou de difícil reparação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 10/06/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.